Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709464-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Defiro o pleito do apelante para liberação dos valores depositados em Juízo. À Secretaria para que oficie à instituição financeira para proceder a transferência dos valores depositados na conta judicial vinculada a este feito para a conta bancária indicada na Petição de ID 22778255. Após, aguarde o prazo para contrarrazões aos Embargos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator